Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ARTIGO 124, §1o, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA MENOR. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINILOGIO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. TRABALHO EXTERNO DEFERIDO POSTERIORMENTE. PEDIDO PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO QUANTO À CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES COM BREVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. No caso dos autos, correta a decisão que deixou de conceder os benefícios de saída temporária ao apenado, tendo em vista a ausência de implementação de medidas tidas como necessárias, no exame criminológico, para adequar o perfil psicológico do apenado e torná-lo apto a retornar ao convívio social de forma gradativa.
3. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Juízo das Execuções em promover o início da implementação das sugestões constantes do Laudo Criminológico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, julgar prejudicado o pedido quanto ao trabalho externo por perda superveniente do interesse recursal e, quanto ao pleito das saídas temporárias, determinar sejam implementadas, com a maior celeridade possível, as sugestões constantes do Laudo exarado no exame criminológico a que já se submeteu o agravante, com vistas à concessão do benefício.